Tribunal: STF
Processo: ARE 1500532
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-07-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    TRIBUTÁRIO. PROGRAMA ESPECIAL DE RETOMADA DO SETOR DE EVENTOS - PERSE. LEI 14.148/2021. SETOR TURÍSTICO. LEI 11.771/08. PORTARIA ME 7.163/2021.



    1. Aquele estabelecimento que objetiva beneficiar-se do enquadramento como atividade turística necessita realizar o cadastro junto ao Ministério do Turismo, nos termos do artigo 22 da Lei 11.771/2008.



    2. A exigência de inscrição prévia no CADASTUR prevista na Portaria ME 7.163/2021, que regulamentou a Lei 14.148/2021, instituidora do PERSE, não é desarrazoada ou desproporcional, pois é na adesão ao referido cadastro que o contribuinte assume-se como atividade turística e passa a submeter-se aos direitos, deveres, obrigações e penalidades dos prestadores de serviços turísticos, previstos na Lei 11.771/2008.



    3. A permissão para que estabelecimentos com atividades eventualmente turísticas efetivem inscrição junto ao cadastro no CADASTUR posterior à Portaria ME 7.163/2021, para usufruir dos benefícios fiscais do PERSE, subverte toda a teleologia do programa, decorrente da política tributária do Poder Executivo, desvirtuando sua finalidade, qual seja, auxiliar o setor de eventos duramente atingido pela pandemia.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, inciso IV; 5º, caput e inciso II; 37, caput; 93, inciso IX; 150, incisos I e II; e 170, inciso IV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o artigo 93,inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Tribunal Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/08/2010).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Assim, as atividades descritas no caput do artigo 21 da referida lei são aquelas turísticas por excelência, independentemente de outras circunstâncias. Porém, as atividades previstas no parágrafo único podem ser consideradas turísticas, eventualmente. Por esse motivo que o cadastro no CADASTUR possui caráter facultativo, já que tais estabelecimentos, cuja função precípua é a alimentação, não necessariamente se constituem em atração turística.



    Aquele estabelecimento que objetiva beneficiar-se do enquadramento como atividade turística necessita realizar o cadastro junto ao Ministério do Turismo, nos termos do artigo 22 da Lei 11.771/2008:



    Art. 22. Os prestadores de serviços turísticos estão obrigados ao cadastro no Ministério do Turismo, na forma e nas condições fixadas nesta Lei e na sua regulamentação. 



    Portanto, para os restaurantes, efetuar seu cadastro é mera faculdade justamente pelo fato de que nem todo restaurante é turístico. Mas no momento em que o restaurante se assume turístico, deve cumprir com todos os requisitos da Lei 11.771/2008, dentre os quais o CADASTUR, conforme disposição legal. Uma vez assumindo a condição de atividade turística, os estabelecimentos passam a estar submetidos a direitos, deveres, obrigações e penalidades inerentes aos prestadores de serviços turísticos, trazidos nos artigos 34 a 36 da Lei 11.771/2008.



    Na hipótese, considerando-se que, o apelante não possui inscrição prévia junto ao CADASTUR, portanto, não tendo se submetido ao regramento da Lei 11.771/2008, resta evidente que sua pretensão de ser enquadrado como turístico é apenas para buscar os benefícios do PERSE.



    Não havendo a submissão do estabelecimento aos regramentos, institutos e ações próprios do setor turístico, bem como adequações aos padrões de serviço do setor e fiscalização do Ministério do Turismo, é correto afirmar que a apelante não preenche os requisitos para a adesão ao PERSE, de modo que a exigência de inscrição prévia no CADASTUR, prevista na Portaria ME 7.163/2021, não é desarrazoada ou desproporcional, considerando-se as particularidades do setor turístico elencadas. Igualmente, não se pode dizer que a Portaria excedeu o poder regulamentar, pois apenas regulamentou os critérios para que o contribuinte pudesse ser considerado turístico e assim fruir dos benefícios fiscais do PERSE.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de julho de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente